Tribunal: TJMT
Processo: 0040006-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040006-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - TEMPO MÁXIMO DE ESPERA NA FILA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE REDUZ O VALOR ARBITRADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NULIDADE DA CDA E INÉPCIA DA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - ALEGADA EXORBITÂNCIA DA MULTA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - NÃO CONFIGURADOS - PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS - INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENCÃO DO VALOR DA MULTA REDUZIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados na petição dos Embargos à Execução, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

2. Em regra, não é permitido ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, situação que comporta exceção se mostrar-se viável a redução da multa aplicada quando, na via extrajudicial, não tenham sido observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Reduzido em sede de Embargos à Execução o valor da multa arbitrada pelo PROCON para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), justamente para já atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da reincidência assinalada da Instituição Bancária na mesma conduta e, ainda, levando em consideração o poder econômico e a natureza educativa da medida, não há que se falar em nova redução do
“quantum”
, nem em restabelecimento do seu valor originário como almejam cada um dos Apelantes em seus respectivos Apelos.

3. Considerando que a incidência da multa fixada ao final atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade em sua aplicação, impõe-se manter o decidido na origem.

4. Recurso de Apelação do Banco do Brasil conhecido em parte e nesta desprovido. Recurso de Apelação do Município desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a sentença vista no id 156068865 e proferida pelo Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela instituição bancária, para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon, que originou a CDA 1088947, para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por não haver atendido o usuário em tempo hábil, sendo unicamente o Município/Embargado condenado ao pagamento da verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do CPC, por haver sucumbido em parte mínima.

Em suas razões recursais (id. 156068867) o
BANCO DO BRASIL S/A
, argui,
em

preliminar
, a nulidade da CDA e a inépcia da inicial, em virtude de não conter todos os dados necessários à formação do título executivo, como especificações quanto à origem, à natureza do crédito, à fundamentação legal sobre a infração cometida e à incidência legal da atualização monetária.

No

mérito
, requer seja desconstituída a multa arbitrada
,
tendo em vista restar comprovado que o Apelante não agiu em descompasso com a legislação que justifique tamanha penalidade ou, não sendo esse o entendimento, que o seu valor, conquanto já reduzido pela parcial procedência dos Embargos à Execução, seja reduzido ainda mais, readequando-a para parâmetros razoáveis, vez que persiste a sua exorbitância.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, anulando a cobrança da CDA, com a procedência do processo, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios, em aplicação ao princípio da causalidade que compete aquele que deu causa a ação (Município de Cuiabá) arcar com os honorários advocatícios ou, então, que seja reduzido o valor da multa arbitrada.

Já o 2° Apelante,
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em suas razões recursais (id. 156068873), aduz que
“
a multa aplicada foi fixada em consonância com o art. 57, parágrafo único, do CDC, assim como em conformidade com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sendo, ademais, indevida a invasão ao campo destinado ao mérito administrativo, já que nenhuma ilegalidade foi apontada na sentença
.”

Aduz, ainda, que fica pré-questionado o art. 57,
caput
e seu parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que serviu de parâmetro para a fixação da multa aplicada.

Ao final, requer que seja conhecido o provido o presente recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos elencados nos Embargos à Execução opostos pela parte Recorrida, mantendo-se a multa aplicada na seara administrativa em seu valor originário. Requer, ainda, a inversão do ônus sucumbencial.

O Apelado,
Município de Cuiabá
, apresentou as Contrarrazões (id. 156068877), arguindo preliminar de inovação recursal quanto à alegada nulidade da CDA, bem como a inépcia recursal, postulando o desprovimento do recurso do Banco do Brasil S/A, mantendo-se a sentença na parte em que considerou legítima a constituição do crédito fiscal.

Apesar de devidamente intimado (id. 156068876), o Banco/Apelado deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar suas contrarrazões, tendo o prazo para tanto se escoado em 24/08/2021 (aba “Expedientes” PJe 1o Grau).

Ambos os recursos tempestivos (id. 156068874).

Preparado o Apelo do Banco (id. 156113183) e dispensado o do Município (id. 156118670).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como previsto no parágrafo único do art. 178, do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 175009697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

I -
Inovação Recursal

Egrégia Câmara:

Em sede recursal o Banco/Apelante argui a
nulidade

da Certidão
de Dívida Ativa (CDA),

por

ausência

de

informações

essenciais

e

dos

dispositivos

legais

que

lhe

teriam

sido

infringidos

e

que

levaram

à

aplicação

da

penalidade

em

seu

desfavor
, devendo, dessa forma, ser reconhecida a inépcia da inicial
.

Ocorre que as questões em destaque, trazidas no presente Apelo não foram aduzidas na petição dos Embargos à Execução, os quais se limitaram a discutir: a nulidade da Lei Municipal pela inconstitucionalidade (n.o 4.069/2001), violação aos princípios da isonomia, da livre iniciativa, da razoabilidade, da proporcionalidade e caráter confiscatório da multa, violação ao princípio constitucional previsto no art. 174 da Constituição Federal, tendo inclusive o Município/Apelado, em suas contrarrazões, arguido a inovação recursal quanto ao suposto vício da CDA (id. 156068877).

Pois bem.

Considerando que a questão da nulidade da CDA, pelos fundamentos acima suscitados não fez parte das alegações do Banco/Apelante em sede de Embargos à Execução, não pode ser apreciada em sede recursal, já que isso implicaria em flagrante violação do princípio da congruência, bem como na supressão de instância, pois sequer foi objeto de discussão em Primeiro Grau de jurisdição.

Pelo princípio da congruência, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte Autora, de forma que qualquer decisão fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento
extra, citra
ou
ultra petita.

Ainda que os Embargos à Execução sejam a defesa do Executado no processo executivo, é por meio deste instrumento processual que é definida a matéria a ser abordada no julgamento do recurso e, assim como na petição inicial da ação judicial, é o Autor quem delimita a matéria a ser apreciada pelo Poder Judiciário.

Nessa linha de intelecção, o julgamento do mérito da lide deve se restringir aos limites desenhados na petição em que apresentados os Embargos, caso contrário, haverá uma decisão eivada de nulidade, por violação ao disposto no art. 492,
caput
, do CPC, que consagra o princípio da congruência no processo civil brasileiro.

Forte nesses fundamentos, concluo que
o presente recurso não deve ser conhecido

na parte em que postula a nulidade da CDA
por ausência de informações essenciais e dos dispositivos legais que teriam sido infringidos pelo Banco e que levaram à aplicação da penalidade em seu desfavor.

Superado esse ponto, passo analisar o mérito dos recursos interpostos.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

buscando a reforma da sentença de Primeiro Grau, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, sendo reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a multa aplicada pelo Procon em razão de não ser o usuário atendido em tempo hábil, o que originou a CDA n.o 1088947.

A controvérsia meritória de ambos os Apelos envolve, portanto, a incidência da multa aplicada, sendo que o
Banco do Brasil S/A
a aponta como exorbitante, desproporcional e com caráter confiscatório, enquanto o
Município de Cuiabá
argumenta como indevida a invasão do Poder Judiciário no campo destinado ao mérito administrativo, já que nenhuma ilegalidade foi apontada na sentença,
o que permite a análise de mérito dos recursos em conjunto
.

Pois bem.

Não assiste razão ao Banco/Apelante
em seu argumento de que a multa aplicada em seu desfavor seja exorbitante, desproporcional e detenha caráter confiscatório.

Do exame dos autos, resta claro que a aplicação da penalidade no valor em que arbitrado (já reduzido pela sentença de Embargos à Execução), atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão, como se observa da decisão administrativa proferida no Recurso interposto no Processo Administrativo n.o 672/08, que ora transcrevo, em parte,
verbis
:

“(...) Desse modo, as considerações relacionadas pelo julgador para chegar à pena-base estão em conformidade com a lei, nos critérios pontuados no artigo 57 do CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(...) O recorrente é reincidente, conforme se comprovou, e se vê do auto de infração de fls. 05, motivo pelo qual se agravou a pena-base.” (id. 156068856 – pp. 115/116.

É sabido que, em regra, não é permitido ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, situação que comporta exceção se viável a redução da multa aplicada quando, na via extrajudicial, não tenham sido observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo.
Com efeito,
é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa
, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista
e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica”.
(TJMG - AC: 10000212707657001, Relator:
Wagner Wilson
, 19a Câmara Cível, j. em 03/03/2022, publicação: 10/03/2022) (g.n.)

No caso versando, essa análise já foi bem elidida pelo juízo de origem ao julgar procedente, em parte, os Embargos à Execução, justamente por vislumbrar a desproporcionalidade na multa fixada pelo PROCON em quase exatos 20 mil reais. Confira-se o trecho:

“A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Outrossim,
as sanções administrativas precisam ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Além, é claro da gravidade da infração e da vantagem auferida, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
.

Analisando a CDA 1088947 nos autos em apenso, verifico que a multa aplicada foi no valor de R$ 19.999,00 (dezenove mil novecentos e noventa e nove reais), no entanto, entendo que este valor foge da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

Posto isso,
observando não apenas a reincidência (Id. 39560842 - Pág. 104), o poder econômico do requerido, mas a vantagem auferida e a gravidade da infração, reduzo a multa aplicada na CDA 1088947 para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais
)
”
(id. 156068865) (g.n.).

A propósito, no mesmo sentido da proporcionalidade da multa para hipóteses análogas:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE. MULTA. REDUÇÃO.
1.
A aplicação de multa pelo PROCON municipal, dadas suas atribuições, confere ao Poder Judiciário a análise, tão somente, da legalidade ou ilegalidade da atuação do aludido órgão.
2. Não atendida a Lei Municipal n. 806/1999, que prevê o prazo de vinte minutos de tempo de espera em fila de banco, idônea se mostra a fixação da penalidade. 3.
Mostrando-se, porém, desarrazoado e desproporcional o valor da multa arbitrada, impõe-se a redução da quantia fixada para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Recurso conhecido e provido
. (TJGO - AC: 56758791420198090024 Relator: Des.
Gilberto Marques Filho
, publicação: 10/08/2021) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/TO
.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILAS DE BANCOS. CORRETA A MINORAÇÃO DA MULTA IMPOSTA. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUZIDA NO 1o GRAU. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 - Conforme corrente jurisprudencial pacificada, os órgãos de defesa do consumidor têm legitimidade, decorrente do Decreto no 2.181/97, para aplicação de multa por infrações previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2 - Verificado, em regular fiscalização, que houve extrapolação do tempo limite para atendimento de consumidores na agência bancária, e devidamente processado o auto de infração mediante processo administrativo, resguardado os direitos à ampla defesa e ao contraditório, deve ser o Banco condenado ao pagamento de multa, conforme art. 56, I, do CDC e legislação municipal aplicável. 3 - Todavia,
o valor da multa aplicada pelo PROCON, foi desarrazoada e desproporcional no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo elevada ao dobro, tornando-se definitiva na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a r. sentença a quo, reduziu o valor da multa para o importe de R$ 15.000,00 valor este, que está de acordo com a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor do serviço, atendendo, portanto, aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 4- Honorários advocatícios recursais majorados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5 - Recurso conhecido e improvido”. (Apelação Cível 0019187-98.2018.8.27.2729, Relatora:
Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa
, Turmas das Câmaras Cíveis, j. em 19/08/2020, DJe 28/08/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON
EM DECORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO FORMULADA POR CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AO
TEMPO DE ESPERA NA FILA DO BANCO
. (...) PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADA. (...)
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO PROCON DEVIDAMENTE MOTIVADA, NA QUAL CONSTARAM AS CONDUTAS PRATICADAS PELA EMPRESA FORNECEDORA E QUE ENSEJARAM NAS VIOLAÇÕES ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A PARTE FORNECEDORA TEVE GARANTIDO O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR A PENALIDADE DE MULTA, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA DE R$ 34.151,04 (TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA
R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS
)
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (
TJPR - APL 0006316-88.2021.8.16.0190, Relatora:
Maria Aparecida Blanco de Lima
, 4a Câmara Cível, j. em 12/03/2023, publicação: 13/03/2023) (g.n.)

Assim, a multa aplicada ao Banco do Brasil S/A é devida, não havendo que se falar em sua exorbitância, desproporcionalidade ou que detenha carater confiscatório.

Por corolário lógico dos fundamentos acima alinhavados, também
não assiste razão ao

Município de Cuiabá.

Muito embora seja válido o argumento de se revelar indevida a incursão do Poder Judiciário no campo destinado ao mérito administrativo, já que nenhuma ilegalidade foi apontada na sentença, não merece prosperar a sua pretensão no sentido de que seja provido o recurso para a reforma da decisão em foram acolhidos em parte os Embargos à Execução, reduzindo o valor da multa, em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há, ou não, compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Portanto, diante da observância aos requisitos legais na aplicação da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que se cogitar, de fato, em necessária intervenção do Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo, ressalvada, contudo, a possibilidade de se aferir a sua proporcionalidade e razoabilidade, tal como, de modo acertado, assim já o fez o juízo de primeiro grau.

Quanto ao prequestionamento
, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de Apelação do
Banco do Brasil S/A
e, nesta
O DESPROVEJO
, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação

interposto pelo
Município de Cuiabá
, mantendo a decisão de origem por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do julgamento dos recursos,
e considerando que em razão da mínima sucumbência houve condenação, na origem, apenas ao pagamento de honorários pelo Banco Banco/Embargante,
majoro
a verba sucumbencial
para

12%
(
doze

por

cento
), ante a previsão do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023